Tribunal: TJES
Processo: 0014573-56.2012.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014573-56.2012.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIANDER ALVES DO PRADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Williander Alves do Prado contra
a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) à pena de 01 (um) ano de detenção, 100 (cem) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 09 (nove) meses. A defesa requereu a redução das penas aos patamares mínimos legais e a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) verificar a proporcionalidade e adequação da pena-base fixada na sentença; (ii) analisar a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi inicialmente fixada em 01 (um) ano de detenção e 100 (cem) dias-multa, com desvaloração de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime). No entanto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é adequado o critério de aumento de 1/8 (um oitavo)
sobre o
intervalo existente
entre as penas mínima e máxima. Assim, a pena
inicial
foi reduzida para 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

4. A pena de multa foi redimensionada para 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, observada a proporcionalidade entre as
sanções
privativa de liberdade e pecuniária.

5. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para verificar as condições financeiras do apenado no momento da execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena privativa de liberdade para 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e a pena de multa para 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, mantida a suspensão do direito de dirigir. A análise da assistência judiciária gratuita deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
14573
-
5
6
.20
1
2
.8.08.00
5
6

AP
ELANTE
:
WILLIANDER ALVES DO PRADO

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

em favor de
Williander Alves do Prado

e
m face da sentença

pro
latada

pel
o Juízo da
2ª
Vara de
Santa Maria de Jetibá
(
fl
s
.
194/197-v – Vol. 01 – parte 09
),

que julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal
e

conden
ou
o réu como incurso nas sanções do art. 30
6
da
Lei
n
º
9.503/97,
à
s
pena
s

de

01
(
um
)
ano

de detenção
e
pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Em suas razões
(ID
10704842
)
,
o
nobre representante da Defensoria Pública Estadu
a
l

requer:
I)
a fixação da
s
pena
s corpórea e
de multa no
s
patamar
es
mínimo
s

de 06 (seis) meses de detenção e de
10 (dez) dias-multa,
a teor da
s regra s contida s no s art.
59 e
49,
ambos
do Código Pena
l; II) os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões

pel
o desprovimento do
recurso

(
ID
10704844
).
Em seguida, o

Parecer
Ministerial

no mesmo sentido

(ID
11
886864
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de
Ação Penal Pública deflagrada em
desfavor
d
o recorrente

para apuração da prática do delito previsto
no
art.
306 da Lei nº 9.503/97.

De acordo com a denúncia, no dia
2
1
/0
7
/20
1
2
,
por volta das

22
h
30
min,
n
a Rua Tercio Correa dos Santos, no Centro de Santa Maria de Jetibá,
o
denunciado
conduzi
a

um caminhão, placa JOS-9638,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
quando colidiu com o veículo Siena, placa MTU-5635, de propriedade de Bertoldo Kalke, que estava parado
(teste de etilômetro –
fl. 12
–
Vol. 01 – parte 0
1
).

Após a instrução probatória, foi proferida a sentença condenando
o réu

à
s
pena
s
de
01
(
um
)
ano de
detenção
e

pagamento
de
1
00
(
ce
m
) dias-multa,

além da
suspensão da carteira de habilitação para dirigir veículo automotor por
09 (nove) meses.

Como visto, a irresignação limita-se à redução das sanções aos patamares mínimo legal.

No caso, a
o analisar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal
n
a
primeira etapa do cálculo dosimétrico,
o
ilustre magistrado
destacou que:

"Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade do réu – entendida como grau de reprovação de sua conduta – não revela qualquer extraordinariedade. Em relação aos antecedentes, não há, nos autos, noticia de que o acusado, quando dos fatos, já tivesse condenação criminal irrecorrível. Com referência à conduta social, não há nos autos elementos que autorizem nenhum juízo em desfavor do acusado, o mesmo ocorrendo em relação à sua personalidade. A motivação do crime não foram reveladas.
As circunstâncias não foram boas, tendo o acusado, inclusive, colidido o caminhão que guiava contra outro veículo, que nada tinha a ver com a embriaguez do réu.
As consequências do delito não revelam qualquer excepcionalidade hábil a ensejar uma exasperação. Por fim, o comportamento da vítima em nada influenciou a prática do delito.

Considerando as circunstâncias judiciais que, em sua totalidade, favoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção, 100 (cem) dias-multa, fixado cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor."
(g.n.)

Dessa maneira, a
o contrário da tese defensiva, verifica-se que o juízo desvalorou 01 (uma) circunstância dentre as 08 (oito) descritas no art. 59 do Código Penal. Entretanto,
fixou
a reprimenda de forma desproporcional,
considerando as penas abstratas para o tipo penal em questão.

Como se sabe, a
pena privativa de liberdade prevista no
art.
306 da Lei nº 9.503/97 é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Desse modo
,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre
o intervalo existente entre as
pena
s
mínima e máxima
d
o
crime do art. 306 do Código de Trânsito
,
que
perfaz

02 (dois) anos e 06 (seis) meses
,

a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de 0
3
(
três
)
meses e 22 (vinte e dois) dias
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
06
(
seis
)
meses
a
0
3 (tr
ês
) anos de
detenção
.

D
ito isto, red
imensiono
a pena base para
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
,
que será
substituída por 01 (uma) privativa de liberdade
pelo
juízo da execução,
na forma do art. 44 do Código Penal.

Quanto à
pena de multa
, o art. 49 do Código Penal
prevê o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
Nesse contexto, a abrevio para 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, observada a proporcionalidade entre as reprimendas corpórea e pecuniária.

Por fim,
no que diz respeit
o
ao
p
e
dido

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

Considera-se p
requestiona
da
a matéria
para todos os fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)